Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO/VÍTIMA POR OCASIÃO DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580/STJ. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. BAIXO. VERBA HONORÁRIA. IRRISÓRIA. PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) E MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO). INTERPRETAÇÃO DA INCIDÊNCIA PELO CRITÉRIO DE EQUIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA ALTERADA.
1. Já é cediço nesta 8a Turma Cível que a aplicação da Súmula 257 do STJ somente deve ser flexibilizado quando a vítima for a ocasionadora do acidente, nos termos do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. Em todos os demais casos é irrelevante o inadimplemento e a condição do proprietário do veículo ser a vítima do acidente.
2. Este Tribunal e a Corte da Cidadania já possuem firme posicionamento de que o termo inicial para a incidência da correção monetária é do evento danoso e não da negativa administrativa, bem como ser irrelevante o inadimplemento do segurado para a obtenção da indenização devida. Precedentes deste e. TJDFT e Súmula no 580/STJ.
3. É cediço que a legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do ordenamento jurídico, observando-se, dessa maneira, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cláusulas materiais do devido processo legal.
4. O artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, no que concerne ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Em regra, os valores de honorários devem respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do CPC.
6. Ao estabelecer os honorários, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. No caso em tela, ponderada a atuação exigida dos causídicos e tendo em vista a simplicidade do feito e o valor diminuto da causa, bem como da condenação, para melhor adequação dos honorários à um importe que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vindo a prestigiar o trabalho dos patronos, restou majorado o montante devido para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Apelação do autor provida.
8. Recurso do Autor provido. Recurso do Réu não provido.